Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBERTURA CONTRAUTAL. PARTO CESÁREO. UTI NEONATAL. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A avença em questão traduz relação jurídica de seguro de saúde que, em razão do status das partes, enseja a incidência dos preceitos do microssistema consumerista, nos termos da súmula n. 608 do STJ.
2. Nos termos da clausula n° 14.2 do contrato ID 22681689 - Pág. 18, as carências serão contadas a partir da vigência contratual, ou seja, a partir da assinatura da proposta de adesão, o que se deu em 16/06/2020. Assim, mesmo que, ao tempo da internação (16/12/2020) Genitora para cirurgia de emergência, o feto tivesse 35 semanas de gestação e 5 dias, não estaria mais em curso o período de carência de 180 dias. Acrescente-se ainda que o receituário ID 22681701 - p. 25, emitido em 18/12/2020, indica o recém-nascido com 38 semanas, de modo que a controvérsia sobre a idade gestacional e da vigência do período de carência afastam as alegações do Apelante.
3. Mesmo que não cumpridas as carências estabelecidas em contrato, a Lei no. 9.656/98, especificamente a alínea “c”, do inc. V, do art. 12 e o inc. I, do art. 35-C, prevê a mitigação da cláusula de carência prevista em plano de saúde, estabelecendo o prazo máximo de 24 horas para cobertura dos casos de urgência e emergência.
4. Evidenciado o descumprimento de um dever legal, especificamente a recusa de cobertura de tratamento médico em situação de emergência, resta caracterizada a conduta abusiva que enseja reparação por danos morais.
5. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.